Tribunal: STF
Processo: HC 225678
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alberto Elísio Vilaça Gomes em face de julgamento do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no REsp 1.793.377/PR.



    Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente foi denunciado perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR em três ações penais, instauradas no âmbito da operação de repercussão nacional, de modo que “nas Ações Penais nº 5025847-91.2015.4.04.7000 e nº 5028838- 35.2018.4.04.7000 o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba e o Ministério Público Federal reconheceram a competência da Justiça Eleitoral”. 



    Elucidam que a mesma solução jurídica deveria ser atribuída à Ação Penal n. 5083401-18.2014.4.04.7000, diante dos seguintes aspectos: (i) há referência nos autos acerca de “suposto esquema criminoso, cujos delitos teriam sido praticados por meio de doações eleitorais oficiais”; (ii) “Há flagrante conexão entre os fatos que deram origem às Ações Penais nº 5025847-91.2015.4.04.7000 e nº 5028838-35.2018.4.04.7000 (que tramitavam na 13ª Vara de Curitiba e foram remetidas para a Justiça Eleitoral) e os fatos desta Ação Penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000”; e (iii) “É entendimento deste Supremo Tribunal Federal que infrações praticadas por meio de doações os eleitorais oficiais são de competência eleitoral”. 



    Ressaltando o “esgotamento das instâncias inferiores, mantidas as condenações por corrupção ativa e associação criminosa” requerem, em sede de liminar, “urgente e provisoriamente, o deferimento para suspender os efeitos da condenação proferida por juízo absolutamente incompetente”.



    É o relatório. Decido.



    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente